Tribunal: CARF
Processo: 11040.721224/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721224/2012-41
ACÓRDÃO
3401-014.365 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARROZEIRA ADIB PEIXOTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/1996. EXPORTAÇÃO. PRODUTO
CLASSIFICADO NA TIPI COMO “NT”. IN SRF No 420/2004, ART. 21, §§ 1o E
2o. SÚMULA CARF No 20.
Não integra a receita de exportação, para fins de apuração do crédito
presumido, o valor das vendas ao exterior de produtos classificados como
não tributados (NT) na TIPI, sendo inviável o reconhecimento do direito
creditório quando as exportações recaem sobre produto fora do campo de
incidência do IPI, conforme a disciplina normativa aplicável e o
entendimento consolidado no âmbito do CARF.
Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.365 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721224/2012-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, o Recurso Voluntário da Arrozeira Adib Peixoto LTDA interposto
contra o Acórdão 01-37.400 - 3a Turma da DRJ/BEL, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS NT. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do art. 21, §1o , da Instrução Normativa SRF n. 420, não integra a
receita de exportação, para efeito de crédito presumido, o valor resultante das
vendas para o exterior de produtos não-tributados e produtos adquiridos de
terceiros que não tenham sido submetidos a qualquer processo de industrialização
pela pessoa jurídica produtora e exportadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. ATIVIDADE VINCULADA. ATOS NORMATIVOS.
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE CONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa exerce atividade plenamente vinculada, encontrando-
se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, expressão que,
consoante art. 96 do Código Tributário Nacional, compreende leis, tratados,
convenções internacionais, decretos e normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Aos
agentes administrativos não é dado apreciar questões que importem na negação
da eficácia de preceitos normativos em face da consonância com a Constituição da
República.
Gozando os atos normativos de presunção de legalidade e de constitucionalidade,
a interpretação assim qualificada compete ao Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.365 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721224/2012-41
3
Na origem da controvérsia, tem-se o despacho decisório que indeferiu pedido de
ressarcimento de crédito presumido de IPI, no montante de R$ 1.168.277,14, relativo ao primeiro
trimestre de 2012, resultando na não homologação das compensações a ele vinculadas.

A autoridade de primeira instância fundamentou o indeferimento no fato de o
produto exportado pela empresa, arroz beneficiado, ser classificado como não tributado (NT) na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI), o que, nos termos do artigo 21 da Instrução Normativa SRF no
420/2004 e da Súmula CARF no 20, impediria a integração dessas vendas na receita de exportação
para fins de apuração do benefício.

A DRJ manteve o entendimento, reforçando que o exportador de produto NT não é
considerado estabelecimento industrial para fins de IPI, o que inviabiliza o nascimento de créditos
escriturais ou presumidos do referido imposto.

O Recurso Voluntário sustenta que o crédito postulado possui natureza de
ressarcimento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre a aquisição de insumos
no mercado interno, e não de IPI propriamente dito.

Defende que as Leis no 9.363/1996 e no 10.276/2001, que instituem o benefício,
exigem apenas que a empresa seja produtora e exportadora de mercadorias nacionais, não
condicionando o direito à tributação do produto final pelo IPI.

Argumenta que o processo de beneficiamento do arroz caracteriza industrialização
nos termos do Regulamento do IPI (RIPI), o que lhe confere a condição de estabelecimento
produtor exigida pela lei, e que as restrições impostas por instrução normativa seriam ilegais por
extrapolarem os limites das leis federais.

Além de citar jurisprudência do próprio CARF e do Superior Tribunal de Justiça
favorável à inclusão de produtos NT na base de cálculo do crédito presumido, a empresa defende
a incidência de correção monetária pela taxa SELIC sobre os créditos desde o protocolo do pedido.

Ao final, requer a reforma total do acórdão recorrido para que seja reconhecido o
direito ao crédito, homologadas as compensações efetuadas e aplicada a devida atualização
monetária.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.365 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721224/2012-41
4
É o relatório.

VOTO
1
MÉRITO
Conselheiro George da Silva Santos, relator

Como adiantado pelo relatório, a controvérsia é objetiva: definir se as receitas de
exportação de produto classificado como NT na TIPI (arroz beneficiado) podem compor a base de
apuração do crédito presumido de IPI, instituído pela Lei no 9.363/1996.

A decisão recorrida assentou que a Administração Tributária e o julgador
administrativo estão vinculados ao ordenamento aplicável ao tributo, o que abrange, nos termos
do art. 96 do CTN, não apenas a lei em sentido estrito, mas também decretos e normas
complementares que versem sobre tributos e relações jurídicas pertinentes; e que o lançamento é
atividade vinculada e obrigatória (art. 142, parágrafo único, do CTN), sob pena de
responsabilidade funcional. Além disso, consignou dever específico do julgador de observar o
entendimento da RFB expresso em atos normativos, conforme regramento interno mencionado
no próprio voto.

Afasto, desde logo, a pretensão de desconstituir, na via administrativa, a eficácia da
norma infralegal invocada como óbice, sob o argumento de ilegalidade/inconstitucionalidade.

Ainda que a recorrente sustente que a IN restringiria o incentivo sem previsão legal,
o contencioso administrativo não se presta, como regra, a substituir o controle jurisdicional de
validade normativa, sobretudo quando o próprio julgado recorrido enfatiza a presunção de
legalidade/constitucionalidade dos atos normativos e a vinculação da atuação administrativa à
legislação tributária aplicável.

Assim, conheço do recurso, em parte.

Superada essa premissa, o ponto decisivo é material: produto NT, por estar fora do
campo de incidência do IPI, não gera direito ao crédito presumido.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.365 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721224/2012-41
5

Com efeito, a decisão recorrida desenvolveu a ideia de que o benefício da Lei no
9.363/1996 pressupõe a figura do estabelecimento produtor e, para esse fim, vale a definição
legal de que estabelecimento produtor é o que industrializa produtos sujeitos ao imposto (art. 3o
da Lei no 4.502/1964)1.

A partir daí, concluiu ser impossível o aproveitamento do crédito presumido para
estabelecimento cujos produtos fabricados sejam classificados como NT, pois, nesta hipótese, não
se forma a condição de contribuinte do IPI, nem se compatibiliza a lógica escritural de créditos de
IPI (básicos ou presumidos) com a sistemática do imposto.

Nesse mesmo encadeamento, o acórdão recorrido afirmou ser aplicável o Verbete
no 20 da Súmula CARF e citou, como reforço interpretativo, manifestações administrativas
(Parecer COSIT/DITIP no 134/1996) e atos infralegais que reiteram que produtos NT, por estarem
fora do campo de incidência, não geram direito ao crédito presumido, inclusive em orientação de
Perguntas e Resposta da própria Administração.

No âmbito do CARF, a conclusão é a mesma:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT NA TIPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não tem direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96, as
pessoas jurídicas que exportam produtos com notação "NT" na Tabela do IPI - TIPI.
(Processo no 10384.900142/2010-45; Acórdão no 9303-006.288; Sessão de 26 de
janeiro de 2018; Relatora: Tatiana Midori Migiyama)

Diante disso, não procede o argumento de que bastaria ser empresa produtora e
exportadora para fruir do crédito, independentemente da natureza tributária do produto
exportado.

1 Art . 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquêle que industrializar produtos sujeitos ao impôsto
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.365 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721224/2012-41
6
A própria decisão recorrida enfrentou essa tese e assentou que, em se tratando de
produto classificado como NT, há impedimento material à formação do crédito presumido,
especialmente porque o benefício se estrutura em torno de produto industrializado sujeito ao
regime do IPI e à racionalidade de créditos escriturais, o que não se compatibiliza com produto
fora do campo de incidência.

Prejudicado fica o pedido de aplicação da SELIC.
2
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 394
DF CARF MF
Original